Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702410-03.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE JESUS ALVES, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 18500942) interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência (ID 17683116) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 20436051). O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que o agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727 do STF, que possui os seguintes dizeres: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF